Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730951-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Necessidade inadiável de ausentar-me da circunscrição na data da sessão (6.3.2023). Adio o julgamento do presente feito para a sessão imediatamente posterior. Providências de praxe. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora